Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715151-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LIGIA MONTEVERDE BARBOSA FERREIRA, PEDRO HENRIQUE BORGES SILVESTRE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de PEDRO HENRIQUE BORGES SILVESTRE e LIGIA MONTEVERDE BARBOSA FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0714469-64.2025.8.07.0001), deferiu tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) Os autores juntaram cópias das carteirinhas do plano de saúde cujo contrato foi unilateralmente rescindido. O plano tinha cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, de modo que de fato abrangia a cobertura do pré-natal da autora Lígia. O plano era empresarial, contratado pela pessoa jurídica GOLF MEDICAL CURITIBA LTDA. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS). Quanto ao plano individual ou familiar, o artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98 dispõe que este somente pode ser rescindido unilateralmente por fraude ou inadimplência superior a 60 dias nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia do inadimplemento. Em relação aos planos coletivos, a Lei 9.656/1998 não impede a resilição unilateral. E Resolução Normativa ANS 195/2009 previa, no art. 17, que tais planos só poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. A partir de 1o de fevereiro de 2023, a Resolução Normativa 195/2009 foi revogada pela Resolução Normativa ANS no 557, de 14 de dezembro de 2022, cujo art. 23 deixou de prever os requisitos do art. 17 da Resolução 195/2009. O art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022 passou a prever apenas que as condições de rescisão dos planos coletivos serão previstas nos respectivos contratos. E isso não feriu o art. 13, parágrafo único, incisos II e III da Lei 9.656/98, pois tais regras só se aplicam aos planos contratados “individualmente”, ou seja, aos planos individuais e familiares. Entretanto, o art. 14 da Resolução ANS no 557/2022 dispõe, para os planos empresariais: “Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação.” Há que se reconhecer, em face de uma interpretação sistemática da Resolução, que esse artigo também se aplica aos planos coletivos por adesão, uma vez que também é coletivo, e só difere do plano coletivo empresarial em virtude da natureza da entidade contratante/estipulante. Assim, não obstante o art. 23 da Resolução ANS no 557/2022 não regulamente requisitos para a rescisão unilateral, deixando o regramento para os próprios contratos, estes não podem contrariar a norma do art. 14 e parágrafo único da mesma Resolução. Ainda sobre a matéria, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificam como coletivos atípicos (falsos coletivos), pois suas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS). Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea (REsp n. 1.776.047/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019). No caso concreto, constam nos documentos juntados aos autos pela parte autora que o plano é empresarial e foi contrato com vigência de 24 meses a partir de 20/03/2023, de modo que o encerramento do plano dar-se-ia em 20/03/2025. Todavia, a operadora, em 27/01/2025, notificou a empresa estipulante da sua intenção de rescindir o contrato com 60 dias de aviso prévio, conforme cláusula 32.1.1. das condições gerais. A operadora informou, portanto, que a cobertura, para todos os beneficiários, cessaria em 28/03/2025. Nota-se que a ré, aparentemente, não observou o art. 14, caput, da Resolução ANS no 557/2022, pois o plano só poderia ser rescindido “na data do seu aniversário”, ou seja, em 20/03/2025, e a comunicação da intenção de rescindir deveria ser realizada com a antecedência de 60 dias da data do aniversário, ou seja, em 20/01/2025, enquanto a notificação foi feita em 27/01/2025. Entretanto, não houve prejuízo aos beneficiários, porque, embora a notificação da intenção de rescisão tenha sido enviada em 27/01/2025, a operadora observou os 60 dias de aviso prévio, de modo que se comprometeu a manter a cobertura contratual até 28/03/2025, oito dias depois da data do aniversário do plano e do prazo previsto para o seu encerramento. Assim, aparentemente, o procedimento normativo para a rescisão unilateral do plano foi observado. Mas a questão deve ser analisada também à luz do Tema no 1082 dos recursos repetitivos do STJ, pois, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora pode ser obrigada a assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Vale ainda apontar que o STJ, ao decidir o Tema supra, em sede de julgamento do Recurso Especial No 1.846.123 - SP, pontuou, no voto condutor do acórdão, que reconhece ser abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física, e que "tal exegese — pacífica nesta Corte — somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante". No caso, a parte autora afirmou, na petição inicial, que: “(...) a operadora do plano de saúde, ao rescindir o contrato, NÃO ofereceu para a estipulante ou aos beneficiários do plano a portabilidade para outra operadora em 60 dias contados da data da perda do vínculo, sem prazos de carência, ou a migração para planos individuais ou familiares da mesma operadora, com cobertura compatível e portabilidade de carências (mesmo com mensalidade superior), nos termos do inteiro teor do Acórdão do STJ que julgou o Tema 1.082.” Entretanto, no documento de ID 230524284, enviado pela operadora à estipulante em fevereiro de 2025, consta que: “Por fim, com base na legislação e regulamentação em vigor, ratificamos o dever da ESTIPULANTE de realizar a migração de todas as vidas para o novo plano, bem como de comunicar aos segurados vinculados ao Contrato que o seguro será cancelado, a partir de 28/03/2025.” Há indícios, portanto, de que pode ter havido alguma comunicação, por parte da operadora, sobre a necessidade de se realizar a migração para um novo plano. É preciso esclarecer esse fato, para avaliar se a autora Lígia pode ser beneficiada pela tese do Tema no 1.082 do STJ. Ocorre que não há tempo hábil de realizar esse esclarecimento neste momento, porque o cancelamento do plano está previsto para amanhã, e foi anexado aos autos novo relatório médico que comprova a gravides de risco e a necessidade de que a autora Lígia mantenha o seguimento do pré-natal de alto risco com consultas mensais de exames laboratoriais e de imagem mensal (ID 230524290). Diante desse cenário, e tendo em vista que o receio de dano é de especial relevo neste caso, pois estão em risco não apenas a vida da autora Lígia, mas também a da criança, entendo que, de forma provisória e com base no Tema 1.082 do STJ, deve ser assegurada a manutenção da cobertura à autora Lígia para o pré-natal, até que a questão acima levantada, sobre a oferta de novo plano sem prazos de carência, seja devidamente esclarecida, após o contraditório. Quanto ao pedido para que a cobertura se estenda ao recém-nascido durante os trinta dias após o parto, previsto para 09/08/2025, o art. 12, III, alínea "a", da Lei 9.656/98, dispõe: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) III - quando incluir atendimento obstétrico: a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;" Ora, o parto está previsto para 09/08/2025, mas, considerando que poderá ser prematuro, é necessário garantir essa cobertura também ao recém-nascido, caso o parto venha a ocorrer na data prevista ou até mesmo antes, e enquanto se aguarda a ré se manifestar em contraditório, para esclarecer a questão da eventual oferta de novo plano sem prazos de carência. Fica a parte autora ciente de que esta decisão é provisória e de que, se vier a ser revogada, corre o risco de ter que arcar com o custo de todo o pré-natal e eventual tratamento ao recém-nascido após 28/03/2025. Quanto ao pedido para que o plano do autor Pedro Henrique, titular, também seja mantido, não vejo como acolhê-lo, pois, conforme a análise acima realizada, a operadora teria cumprido as regras do art. 14, caput, da Resolução Normativa ANS no 557/2022. E o referido autor não está em tratamento essencial para doença grave ou que exija continuidade para a preservação da sua incolumidade física ou psíquica. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência para, de forma provisória, determinar que a ré continue cobrindo o pré-natal da autora Lígia, bem como para que ocorra a cobertura para o recém-nascido durante os 30 dias após o parto, qualquer que seja a data em que o parto venha a ocorrer, e mediante a continuidade do pagamento das mensalidades do plano de saúde. Cumpra-se de forma imediata, sob pena de multa de R$3.000,00 por consulta, exame, procedimento ou qualquer outro tipo de tratamento, no âmbito do pré-natal e do atendimento ao recém-nascido, que se venha a fazer necessário. Considerando que a data para o encerramento da cobertura é amanhã, CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão, para que seja realizada via Oficial de Justiça a intimação da ré, em regime de urgência. Intimem-se. Dispenso a audiência preliminar de conciliação, por ser improvável a autocomposição em casos envolvendo o direito à saúde, e porque a conciliação poderá ser buscada a qualquer tempo no processo. Cite-se a ré para contestar de forma eletrônica, pois possui domicílio judicial eletrônico, contando-se o prazo em conformidade com a citação eletrônica. (...) Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a extinção do vínculo contratual se deu em consonância com o instrumento contratual, a legislação aplicável e as diretrizes da ANS, que autorizam o encerramento imotivado de planos coletivos empresariais após 12 meses de vigência mediante aviso prévio de 60 dias. Afirma que não possui obrigação legal de oferecer plano individual ao beneficiário de contrato coletivo rescindido e que não comercializa atualmente planos individuais ou familiares. Acrescenta que não existe internação hospitalar ou tratamento médico imprescindível à manutenção da vida ou da saúde da beneficiária, razão por que a resilição deve ser julgada legítima. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Primeiramente, observo que o art. 14 da Resolução ANS n. 557/2022 dispõe que os planos coletivos empresariais podem ser rescindidos na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias. No caso, o plano foi contrato com vigência de 24 meses, a partir de 20/03/2023, o que evidencia que o seu encerramento se daria em 20/03/2025. Portanto, a notificação realizada pela operadora em 27/01/2025 acerca de sua intenção de rescindir o contrato supostamente não observou o disposto na norma, visto que não observada a data de aniversário do contrato. Além disso, a jurisprudência tem assentado o entendimento de que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em tratamento médico, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1082 - REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.). Na presente hipótese, os Agravados demonstraram que a beneficiária Lígia enfrenta gravidez de risco e necessita manter o tratamento pré-natal com consultas mensais e exames, sob pena de risco à sua vida e à de seu bebê (ID 230524290 – origem). Assim, uma vez preenchidos, na origem, os requisitos quanto à probabilidade do direito invocado, amparado na previsão legal, e quanto à presença de risco de dano, ante a demonstração de quadro de necessidade de assistência à saúde, revela-se correta a concessão da tutela de urgência, com suporte no art. 300 do CPC. Por fim, ressalto que não vislumbro a existência de perigo de irreversibilidade da medida concedida, ou mesmo o risco de dano para o plano de saúde. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à eminente Relatora. Brasília, 22 de abril de 2025 14:30:38. Desembargador Roberto Freitas Filho Relator Eventual